Tribunal: TJDFT
Processo: 0000307-10.1985.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
DESPACHO O apelante requer a separação dos processos, consoante a petição catalogada no Id 25192088. Alega estarem pendentes diversas providências relacionadas ao cumprimento de sentença em razão de sucessão de litisconsortes ativos falecidos. Argumenta não ser razoável paralisar o feito em fase satisfativa, enquanto se aguarda o julgamento da apelação. Como o cumprimento de sentença se processa perante o juízo a quo e perante este é interposta e processada a apelação, inegável ser dele a competência para resolver o incidente suscitado pelo apelante, interessado na separação dos processos para não prejudicar o interesse dos demais litisconsortes ativos facultativos em razão da apelação apenas por ele interposta. Necessário se faz o retorno dos autos à primeira instância para o magistrado competente avaliar a necessidade e utilidade da separação de processos para a rápida satisfação do crédito excutido em relação aos demais litisconsortes ativos, nos termos do art. 113, § 1o c/c o art. 516, II, ambos do CPC, enquanto se aguarda o julgamento da apelação, segundo a ordem cronológica da conclusão e o atendimento às preferências legais. Por essa razão, com fundamento no art. 932, I, do CPC[1], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[2], CONVERTO o julgamento em diligência, para DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo a quo com a finalidade de ser decidido o requerimento formulado pelo Espólio de Walter Nunes da Silva na petição catalogada no Id 25192088. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;